Tribunal: TJES
Processo: 5031089-46.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031089-46.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO: KAIO ANDREAO NICOLI ROMANEL

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5031089-46.2023.8.08.0035

RECTE.: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RECDO.: KAIO ANDREAO NICOLI ROMANEL

RELATOR: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: ABIRACI SANTOS PIMENTEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. NO SHOW. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO.

VOTO

Trata-se, originariamente, de ação de indenização por danos morais ajuizada por
KAIO ANDREAO NICOLI ROMANEL
em face de
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
Narra o autor, em síntese, que comprou passagens aéreas junto à requerida, que compreendia a ida para o Rio de Janeiro e retorno para Vitória, contudo, precisou adiantar a data da passagem de ida e, diante da recusa da cia aérea em alterar, optou por comprar nova passagem de ida. Ocorre que, na volta, foi surpreendido com o cancelamento de sua passagem de retorno de forma unilateral pela requerida. Pleiteou pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, decorrentes da situação vivenciada.

Em sede de contestação (ID. 7990273), a requerida suscitou, preliminarmente, ilegitimidade passiva sob o fundamento de que a passagem foi adquirida pelo autor por meio da empresa MaxMilhas. No mérito, afirma que o “no show” ocorreu por culpa exclusiva do autor que não embarcou no voo originalmente contratado, entendendo ser legítimo o cancelamento da passagem de volta. Pleiteou pela improcedência da ação.

A sentença proferida (ID. 7990283) pelo juízo singular dispôs que:

“Face o exposto, DECIDO:

A) Julgar parcialmente procedente a pretensão autoral e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais) ao autor, sendo que sobre tal valor incidirá correção e juros legais da data do arbitramento;

B) Julgar improcedente o pedido de indenização por danos materiais.”

A requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 4745883). Em suas razões alega que o autor não compareceu no voo de ida e não comunicou sobre a intenção de manutenção do trecho de volta, sendo que o cancelamento da passagem se deu conforme estabelecido em contrato, e por culpa exclusiva do consumidor. Pugna pela reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral. Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
indenizatório arbitrado.

A recorrida apresentou contrarrazões ao recurso ofertado (ID. 7990895), objetivando a manutenção da sentença
a quo
.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar as hipóteses de concessão de efeito suspensivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Dito isso, no caso em apreço, não há que se falar em excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima. Isso porque, a atitude tomada pela empresa aérea é tida como prática abusiva, uma vez que cancelou, de forma unilateral, o voo de volta da parte recorrida sem que a consultasse antes.

Desta feita, coaduno com o entendimento do magistrado
a quo
, nos seguintes termos:

No que tange ao pedido de indenização por danos morais decorrentes do cancelamento da passagem de volta para Vitória por “no show”, sabe-se que é abusiva a conduta de cancelar a passagem de volta pelo consumidor não ter utilizado a passagem de ida.

[...]

É proibido à ré recusar atendimento à demanda do consumidor ou exigir vantagem excessiva, conforme prevê o artigo 39, II e V do CDC.

Se o consumidor não solicitou o cancelamento do trecho de volta, não deveria a ré ter cancelado de forma unilateral, conforme confessado por ela em sua própria defesa.

Consoante o art. 51, inciso XV, do CDC, é abusiva a prática comercial consistente no cancelamento unilateral e automático de um dos trechos da passagem aérea, sob a justificativa de não ter o passageiro se apresentado para embarque no voo antecedente, pois afronta direitos básicos do consumidor, tais como a vedação ao enriquecimento ilícito, a falta de razoabilidade nas sanções impostas e, ainda, a deficiência na informação sobre os produtos e serviços prestados.

Este, inclusive, é o entendimento firmado pelo C. STJ em questões semelhantes , senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS. TRECHOS DE IDA E VOLTA ADQUIRIDOS CONJUNTAMENTE. NÃO COMPARECIMENTO DO PASSAGEIRO PARA O TRECHO DE IDA (NO SHOW). CANCELAMENTO DA VIAGEM DE VOLTA. CONDUTA ABUSIVA DA TRANSPORTADORA. FALTA DE RAZOABILIDADE. OFENSA AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. VENDA CASADA CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.
(STJ - Resp: 1595731 RO 2016/0090369-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2018).

Constatado o cancelamento unilateral em razão do não embarque no trecho de ida, uma espécie de venda casada, devida é a indenização, a título de reparação por danos materiais, tendo em vista a não utilização do bilhete para a volta, bem como a necessidade de aquisição de nova passagem para o mesmo trecho, conforme determinado em sentença.” (Acórdão 1218899, 07084911320198070003, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 28/11/2019, publicado no DJE: 12/12/2019).

Insta salientar que é descabida a alegação da Recorrente de que inexistiu dano moral no presente caso. A falha na prestação dos serviços é clara e, portanto, resta configurada a conduta ilícita, devendo a Recorrente indenizar o Recorrido pelos danos morais sofridos, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Por ser abusiva a prática comercial consistente no cancelamento unilateral e automático de um dos trechos da passagem aérea, o dano é tido como presumido, isto é,
in re ipsa
. Há aqui ainda, uma afronta ao princípio da transparência por se tratar de cláusula restritiva ao direito do consumidor em contrato de adesão.

Portanto, coaduno com o juízo de piso quanto à caracterização dos danos no presente caso, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, entendo por razoável a quantia fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou o autor, ora Recorrido, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)